Tribunal: TJMT
Processo: 1012525-77.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012525-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), ANDREIA BRITO SALES - CPF: 795.521.371-87 (EMBARGANTE), VINICIUS RENATO WERNER - CPF: 038.064.221-25 (EMBARGANTE), AMANDA PAOLA ASSIS WERNER - CPF: 038.064.201-81 (EMBARGANTE), HARLEN MARCELO WERNER - CPF: 627.453.441-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S)
:
ANDREIA BRITO SALES, VINÍCIUS RENATO WERNER, AMANDA PAOLA ASSIS WERNER

e HARLEN MARCELO WERNER

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL
SA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO PARCIAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA CONTRA OS DEMAIS REQUERIDOS

–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ANDREIA BRITO SALES, VINÍCIUS RENATO WERNER, AMANDA PAOLA ASSIS WERNER e HARLEN MARCELO WERNER

em desfavor de acórdão proferido em ID.
151636542
, que
determino
u
o prosseguimento do feito 0000106-04.2015.8.11.0050

em face
dos coobrigados
.

O Embargante assevera que
opôs o presente instrumento recursal
invocando
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
omissão
do acórdão julgado sobre
o Art. 502 do CPC

Da omissão
quanto ao pedido subsidiário de suspensão da execução

Do pré-questionamento

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e reformar a decisão embargada para prover o recurso de
Agravo de Instrumento
.

C
ontrarrazões
em ID.
228417672
,
pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ANDREIA BRITO SALES, VINÍCIUS RENATO WERNER, AMANDA PAOLA ASSIS WERNER e HARLEN MARCELO WERNER

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
ANDREIA BRITO SALES, VINÍCIUS RENATO WERNER, AMANDA PAOLA ASSIS WERNER e HARLEN MARCELO WERNER
em desfavor de acórdão proferido em ID. 151636542, que determinou o prosseguimento do feito em face dos coobrigados.

(PJE 1º Grau -
0000106-04.2015.8.11.0050
).

Pois bem.
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento anterior e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal.

Por
unanimidade foi
desprovido o recurso, conforme o
voto
ass
im
proferido:

“
Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT que, na Ação de Cobrança proposta pela Instituição Financeira agravada, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em face da empresa
recuperanda
, e determinou o prosseguimento do feito em desfavor dos demais réus, com fulcro na Súmula n.º 581 do Superior Tribunal de Justiça.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela instituição financeira apelada.

1. Impossibilidade de recebimento do agravo de instrumento

A instituição financeira agravada sustenta que as alegações do agravo deveriam ter sido interpostas em momento oportuno, através de embargos à execução.

Ademais, assevera que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativas, não se aplicando ao caso concreto, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Em que pesem as alegações da parte agravada, verifica-se que razão não lhe assiste quanto à preclusão concernente à não insurgência dos recorrentes em sede de embargos à execução.

Isso porque, o interesse recursal de agir dos ora agravantes, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, surgiu a partir da decisão objurgada que extinguiu parcialmente, sem resolução de mérito, a ação de cobrança em face da
recuperanda
Werner & Werner Ltda., mantendo a relação processual em desfavor dos demais litisconsortes passivos, ora recorrentes.

Assim, resta aferir se, perante a referida decisão objurgada, que extinguiu parcialmente o mérito da ação para mantê-la em desfavor dos ora recorrentes, cabe ou não o recurso de agravo de instrumento, nos termos da legislação processual civil vigente.

Uma vez que não foi encerrado o feito, o recurso cabível é o agravo de instrumento e, nesse sentido, há previsão específica no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

VII - exclusão de litisconsorte;

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ACOLHIMENTO. LITISCONSORTES PASSIVOS. EXCLUSÃO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCERRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos à monitória têm natureza jurídica de defesa, e não de ação autônoma, de forma que seu julgamento, por si, não extingue o processo.

1.1. Somente é cabível recurso de apelação, na forma prevista pelo art. 702, § 9º, do CPC/2015, quando o acolhimento ou a rejeição dos embargos à monitória encerrar a fase de conhecimento.

1.2. No caso dos autos, contra a decisão que acolheu os embargos para excluir da lide parte dos litisconsortes passivos, remanescendo o trâmite da ação monitória em face de outro réu, é cabível o recurso de agravo, na forma de instrumento, conforme dispõem os
arts
. 1.009, § 1º, e 1.015, VII, do CPC/2015.

2. Havendo dúvida objetiva razoável sobre o cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisado o recurso de apelação como agravo de instrumento.

(REsp n. 1.828.657/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.) [Grifo nosso]

Desse modo, rejeita-se a preliminar suscitada pela parte agravada.

Assim, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito apresentadas pelos agravantes.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Impossibilidade de prosseguimento do feito em face dos coobrigados da dívida, contraída pela empresa em recuperação judicial, ou, subsidiariamente, a suspensão do processo

Os recorrentes sustentam a impossibilidade de prosseguimento do feito em face dos coobrigados da dívida, contraída pela empresa em recuperação judicial, diante das premissas do Plano de Recuperação Judicial, que previram a supressão das garantias e a extinção das execuções movidas em desfavor dos coobrigados, premissas que foram integralmente homologadas pelo Juízo
Recuperacional
, cuja decisão já transitou em julgado e estaria, assim, coberta pelo manto da coisa julgada, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil e, também, à luz dos precedentes suscitados e do art. 59, §1º, da LRF.

Ressaltam, também, que a ação de cobrança deve ser também extinta em face dos apelantes, diante da satisfação da obrigação cobrada através do cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal, conforme comprovantes de pagamento apresentados.

Subsidiariamente, ressaltam que deve ocorrer a suspensão da ação durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal.

Pois bem. Não se olvida que o legislador atribuiu, na Lei n.º 11.101/2005, poder soberano à Assembleia-Geral de Credores para aprovação ou rejeição do plano elaborado pela
recuperanda
, cabendo ao Poder Judiciário, apenas, a análise de eventual ilegalidade quando de sua homologação.

Contudo, dispôs no art. 49, §§ 1º e 2º, da referida Lei:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

[Grifo nosso]

O Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o enunciado da Súmula n. 581 (e do Tema Repetitivo 885), entende que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Esse entendimento está de acordo com a previsão do próprio legislador quanto à conservação das garantias em relação aos coobrigados (§ 1º), de modo que, ao excepcionar a possibilidade de "de modo diverso ficar estabelecido no plano" (§ 2º), cuidou ele da obrigação em si, dos prazos de pagamento, dos deságios e encargos, não das garantias, vez que a estas já havia conferido regramento específico constante no supracitado § 1º, do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, que por ser regra especial, prevalece sobre a geral (art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Porém, a fim de não desprezar a soberania da assembleia-geral de credores - e considerando que apesar de sumulada na Corte de Uniformização em matéria de lei federal, a temática é controvertida nas suas Terceira e Quarta Turmas, isoladas -, a melhor exegese que se faz é a de que as cláusulas do plano de recuperação judicial que estendem a novação aos coobrigados, suprimindo garantias, incidirão somente em relação aos credores que o aprovaram sem ressalvas.

Tal encaminhamento atende, ainda, à finalidade e aos princípios que regem o instituto da recuperação judicial, quanto ao soerguimento da empresa e, ao mesmo tempo, respeita a disposição dos credores quanto à deliberação dos direitos em face dos coobrigados à
recuperanda
, os quais, aliás, são disponíveis.

É o que se tem do art. 50, inc. IX, § 1º, cotejado com o art. 59, ambos da Lei n. 11.101/2005, in
verbis
:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

IX -
dação
em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de
terceiro
;

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

[Grifo nosso]

Nesse sentido é o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.5. Recurso especial interposto Tonon
Bionergia
S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon
Luxemborg
S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.

(REsp 1794209/
SP ,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021,
DJe
29/06/2021) [Grifo nosso]

Denota-se, portanto, que a validade das cláusulas que estendem a novação aos coobrigados, se dá em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem ressalvas, o que não ocorreu no presente caso.

Pelo que se depreende da Ata de Assembleia Geral de Credores – 2ª Convocação (ID. 110883801 – dos autos de origem), o Banco do Brasil, ora agravado, não aprovou o plano de recuperação (ID. 110883801 - Pág. 5), porquanto, não se amolda nas hipóteses acima aventadas.

Esse entendimento, inclusive, é o que melhor se coaduna com a circunstância de que, em regra, os efeitos da coisa julgada não podem irradiar efeitos perante terceiros, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra
”

Não obstante, s
egundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.
”

Da mesma forma,
“
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. em 12/05/2021,
DJe
29/06/2021)
”

Assim, não há que se falar em omissão.

Do prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
(grifo nosso).

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso
de Agravo de Instrumento,
o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

Ademais,
reitero que
os embargos de declaração não podem ser utilizados para rever matéria julgada ou para
prequestionar
dispositivos constitucionais. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração é considerada um uso inadequado desse recurso, podendo até mesmo ser vista como protelatória, sujeitando a parte à aplicação de multa, conforme § 2º, art. 1.026 do Código de Processo Civil

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Conclusão
.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024